Tribunal: TJMT
Processo: 1012427-58.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012427-58.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA - CPF: 704.137.891-87 (RECORRENTE), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012427-58.2023.8.11.0055.

Recorrente(s):
RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA.

Recorrida(s):
BANCO BMG SA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data De Julgamento:
09/05/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECLAMANTE – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DO CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no

id. 206280854, que julgou
improcedentes
os pedidos vertidos na inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
:

Incompetência absoluta do Juizado Especial Cível – Necessidade de realização de perícia grafotécnica
;

2)

Da necessária reforma – repetição do indébito
;

3)

Da necessária reforma – dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante
é aposentado e percebe benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez com o número 552.991.308-0. Porém, ao conferir seus extratos de pagamentos, percebeu que o requerido indevidamente disponibilizou a modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

In casu,
o reclamado, em sede de contestação
(ids. 206282693),

anexou aos autos
cópia do contrato, documento pessoal (RG) e declaração de residência
, contendo assinatura em nome da parte autora,
os quais foram impugnados especificamente pela reclamante no id. 206280852, afirmando que não reconhece o referido contrato, além do boletim de ocorrência acostado a inicial (id. 206282677).

No caso,

somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita por métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Logo,
ante a semelhança havida entre a assinatura firmada no contrato com o reclamado e àquelas constantes dos documentos que instruíram a inicial (procuração – id. 206282674)
, imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.
Além disso, o documento pessoal (RG) acostado a inicial contém assinatura por rubrica (id. 206282676), diversa do documento acostado a defesa (id. 206282695).

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar
arguida, a fim de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024